Tribunal: TJES
Processo: 0001912-80.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001912-80.2018.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANONE FARIA BARBOZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001912-80.2018.8.08.0041.

APELANTE: SANONE FARIA BARBOZA.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Recurso de Apelação interposto ao Id. 18717614. Manifestação do Ministério Público ao Id. 18717620, em que deixa de apresentar contrarrazões por se tratar de matéria de cunho patrimonial referente a honorários advocatícios.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso de Apelação interposto (Id. 18717614), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. ATUAÇÃO EM AÇÃO PENAL AMBIENTAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA NO TETO PREVISTO EM DECRETO ESTADUAL PARA O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INSURGÊNCIA DO CAUSÍDICO. ATUAÇÃO AO LONGO DE CINCO ANOS, COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS E OBTENÇÃO DE ÊXITO TOTAL PARA O ASSISTIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACIMA DO TETO DO DECRETO ESTADUAL. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR INCOMPATÍVEL COM O ZELO PROFISSIONAL E A DIGNIDADE DA ADVOCACIA. APLICAÇÃO RÍGIDA DO DECRETO QUE, NO CASO CONCRETO, IMPLICA EM AVILTAMENTO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO AO TETO PREVISTO PARA DEMAIS PROCEDIMENTOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

O presente recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 18717612), na parte em que o juiz
a quo
, apesar de absolver o réu, fixou os honorários do defensor dativo, ora apelante, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de SANONE FARIA BARBOZA pela suposta prática do crime ambiental previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98. Após regular instrução processual, que contou com a nomeação de defensor dativo, o réu foi absolvido com fundamento no art. 386, III, do CPP, por atipicidade da conduta. Na mesma sentença, o juízo de primeiro grau condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, com base no Decreto Estadual nº 4987-R/2021.

O advogado dativo recorre (Id. 18717614), pleiteando a majoração da verba honorária. Sustenta que o valor arbitrado é aviltante e desproporcional ao trabalho desempenhado, que se estendeu por aproximadamente cinco anos e envolveu a apresentação de resposta à acusação, participação em duas audiências presenciais em comarca diversa de seu domicílio profissional, alegações finais e acompanhamento processual até o final, culminando em um resultado exitoso para o seu assistido.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a aplicação rígida da tabela administrativa, diante da complexidade e tempo de serviço, configura aviltamento da remuneração profissional e se cabe a majoração por equidade.

III– RAZÕES DE DECIDIR

Com a devida vênia ao entendimento esposado, a r. sentença merece reforma no ponto.

Primeiramente, cumpre registrar a importância e a nobreza da atuação do advogado dativo, figura essencial para a garantia do acesso à justiça e da ampla defesa naquelas comarcas e situações em que a Defensoria Pública não se faz presente ou suficiente. Tal múnus público, indispensável ao funcionamento do sistema de justiça, deve ser dignamente remunerado pelo Estado, sob pena de se desestimular a colaboração da advocacia e, em última análise, precarizar a defesa dos cidadãos hipossuficientes.

No caso em tela, a análise da atuação do causídico revela um trabalho zeloso, diligente e que se prolongou no tempo de forma significativa. Conforme detalhado nas razões recursais (Id. 18717614), o profissional foi nomeado em 2020 e atuou ativamente no feito por quase cinco anos, praticando todos os atos processuais necessários à defesa do acusado, como a resposta à acusação, a participação em audiências de instrução presenciais em 2021 e 2022, e a apresentação de alegações finais. A dedicação do advogado foi coroada com o êxito total, qual seja, a absolvição do seu constituinte, resultado para o qual sua atuação foi fundamental.

Nesse contexto, a fixação dos honorários no patamar de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), embora observe o teto previsto no inciso III do art. 2º do Decreto nº 2.821-R/2011 (com a redação dada pelo Decreto nº 4987-R/2021) para os procedimentos dos Juizados Especiais, mostra-se, no caso concreto, manifestamente desproporcional e irrazoável. A aplicação fria e automática da tabela administrativa, sem a devida ponderação das particularidades do caso, conduz a um aviltamento da remuneração do profissional e desconsidera a complexidade e a extensão do serviço prestado.

A finalidade do referido decreto é estabelecer um parâmetro para a remuneração, e não um teto absoluto e intransponível que possa levar a situações de injustiça. O trabalho que se estende por anos, com deslocamentos e participação em múltiplos atos processuais, não pode ser remunerado da mesma forma que uma atuação pontual e de baixa complexidade.

Dessa forma, exercendo um juízo de ponderação e equidade, e considerando o tempo despendido, o zelo profissional, a necessidade de deslocamento e, principalmente, o êxito obtido na causa, a majoração da verba honorária é medida que se impõe para assegurar uma remuneração justa e compatível com a dignidade da advocacia.

Considerando os valores estabelecidos no mesmo decreto para outros procedimentos, entendo como razoável e proporcional a fixação dos honorários no patamar de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor previsto para os demais procedimentos cíveis ou criminais (inciso II do art. 2º do Decreto nº 2.821-R). Embora o recorrente pleiteie valor acima do teto, entendo que este montante melhor reflete a complexidade e a duração do trabalho efetivamente prestado pelo nobre causídico, respeitando-se os limites regulamentares estaduais para a espécie.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
MAJORAR
os honorários em favor do defensor dativo, Dr. ROMEU FERNANDES LEAL, OAB/ES 31.503, para o valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
. O valor deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta publicação, pelos índices da Fazenda Pública.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)